Tribunal: TJMT
Processo: 1027207-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027207-0
5.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IRENILDE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 782.079.329-53 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

RECURSO INOMINADO. COMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE TELEFONIA. INCLUSÃO DE PACOTE NÃO AUTORIZADO. ATO ILÍCITO. SUSPENSÃO DE LINHA TELEFONICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A quantificação da compensação derivada de dano moral, a ser determinada pelo prudente arbítrio judicial, deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação de fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra do ofendido e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante em face de sentença de procedência, que reconheceu a falha na prestação de serviço, condenando a requerida a desconstituir fatura questionada na inicial, reemissão de boleto sem os serviços streaming no valor de R$ 49,90, bem ainda o restabelecimento da linha telefônica 65 992292366, entretanto, indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

A pretensão recursal do recorrente visa à reforma da sentença de primeiro grau, para que seja fixada a indenização por danos morais, alegando que há ato ilícito praticado pela recorrida que imputa cobrança na fatura sem autorização, bem como suspensão de linha telefônica.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023